Tribunal: TJDFT
Processo: 0740621-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740621-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL GONZALEZ BERMEJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSUNÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REMANESCENTE POTENCIALIDADE LESIVA DOS DOCUMENTOS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas dos crimes de uso de documento público falso e de falsidade ideológica, deve ser mantida a sentença condenatória. 2. Não ocorre consunção entre os delitos de uso de documento falso e de falsidade ideológica, desde que o falso não tenha esgotado o seu potencial lesivo. 3. Conforme jurisprudência sumulada no verbete no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a presença de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena em concreto a patamar abaixo do limite mínimo cominado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 70 do Código Penal, asseverando que, no caso dos autos, merece ser reconhecida a ocorrência de concurso formal próprio, e não material conforme assentado no acórdão recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 70 do Código Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão combatido e analisar a tese recursal no sentido da configuração de concurso formal próprio demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012